Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA CAUTELAR. LEGALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de violência doméstica, visando afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do CPP, constitui medida cautelar autônoma, introduzida pela Lei no 12.403/2011, adequada para substituir a prisão preventiva em hipóteses de risco à integridade da vítima.
4. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em elementos concretos que demonstram reiteração de perseguições e descumprimento das medidas protetivas previamente impostas, legitimando a adoção de medida mais severa para resguardar a vítima.
5. A providência é proporcional e excepcional, pois objetiva assegurar a efetividade das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006, art. 22, § 5o), inibindo a reiteração da violência e preservando a integridade física e psicológica da ofendida.
6. O alegado constrangimento gerado pelo uso da tornozeleira eletrônica não encontra respaldo nos autos, e, ainda que existente, decorre da própria conduta do paciente ao desrespeitar determinações judiciais mais brandas.
7. Condições pessoais favoráveis do acusado — residência fixa, ocupação laboral e ausência de antecedentes recentes — não bastam para afastar a necessidade da tornozeleira eletrônica, diante do risco concreto de novas violações.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.